Tribunal: TJBA
Processo: 8017292-12.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017292-12.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALPHAVILLE URBANISMO S/A e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY

AGRAVADO: ANAPAULA SANTOS MARQUES e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO KALIL SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.

RESCISÃO UNILATERAL
POR PARTE DO COMPRADOR
.
CLAUSULAS DESVANTAJOSAS PARA O CONSUMIDOR. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. CAUSAS SUPERVENIENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO POR COMPRADORES DESEMPREGADOS.

TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO A PARTIR DA JUDICIALIZAÇÃO.
PRESERVADOS OS DIREITOS DO VENDEDOR
. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. DECISÃO A QUO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017292-12.2021.8.05.0000
, em que figuram como apelante ALPHAVILLE URBANISMO S/A e outros e como apelada ANAPAULA SANTOS MARQUES e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .